Tribunal: TJSP
Processo: 1006438-82.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Roberto Furquim Cabella
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Insurgência contra sentença que declarou rescindido o contrato firmado entre as partes e condenou os réus à restituição das quantias pagas pelo autor, ressalvado o seu direito de retenção de 10% (dez por cento) do valor total - Alegação no sentido de que se aplica ao caso a Lei no 9.614/98, sendo vetada a resilição contratual, em razão da existência de pacto de alienação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Insurgência contra sentença que declarou rescindido o contrato firmado entre as partes e condenou os réus à restituição das quantias pagas pelo autor, ressalvado o seu direito de retenção de 10% (dez por cento) do valor total - Alegação no sentido de que se aplica ao caso a Lei no 9.614/98, sendo vetada a resilição contratual, em razão da existência de pacto de alienação fiduciária em garantia – Desacolhimento – O fato de o instrumento contratual ter sido firmado com cláusula de alienação fiduciária não obsta a resilição da avença – Inteligência do artigo 53 do CDC e da Súmula no 1 deste TJSP – Recurso não provido.